Tribunal: TJDFT
Processo: 0711330-56.2020.8.07.0009
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-10-05
Data de publicação: 2022-10-18

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIFAMAÇÃO. DECRETO ABSOLUTÓRIO. CONHECIMENTO PARCIAL. REVOGAÇÃO DOS BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA GRATUITA. PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS NA SENTENÇA. IMPOSSIBILIDADE. EXIGIBILIDADE SUSPENSA. NÃO COMPROVAÇÃO DE ALTERAÇÃO DAS CONDIÇÕES ECONÔMICO-FINANCEIRAS DO BENEFICIADO. RECURSO DESPROVIDO.
1. Verifica-se a ausência de interesse recursal do apelante, no tocante ao pedido de condenação do apelado ao pagamento de honorários advocatícios, haja visto que já contemplado na sentença, de sorte que o recurso merece ser conhecido apenas quanto à parte que pede a revogação dos benefícios da gratuidade de justiça.
2. Não há reparos a serem feitos à condenação no pagamento dos honorários advocatícios, entretanto, fica suspensa a exigibilidade das verbas, ante o deferimento do benefício da gratuidade judiciária, nos termos do artigo 98, §3o, do Código de Processo Civil, mormente porquanto a Defesa do apelante não logrou demonstrar o desaparecimento da situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade ao apelado.
3. Recurso conhecido parcialmente e desprovido.